Tribunal: TJES
Processo: 5029619-38.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029619-38.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA e outros (2)

APELADO: JAMILY WERNECK DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à suposta injustiça na fixação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, sem observar critérios que o embargante entende como justos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm por finalidade específica sanar vícios formais na decisão judicial, a saber: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A decisão embargada enfrentou expressamente a questão da fixação dos honorários, fundamentando-se na baixa complexidade da causa, na ausência de produção de provas além das documentais e no grau de zelo demonstrado pelos patronos.

5. A alegação de omissão revela-se improcedente, porquanto o acórdão embargado examinou de forma exaustiva os elementos relevantes para a fixação da verba honorária, o que afasta a existência de vício sanável por meio dos aclaratórios.

6. A pretensão do embargante visa rediscutir matéria já decidida, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, devendo ater-se aos vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, devidamente fundamentada, não configura omissão sanável por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.02.2017, DJe 23.02.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Roque Felix Nicchio
contra o v. acórdão de id 12707536, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto por

Es
tado do Espírito Santo
, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais (id 12832632), o embargante sustenta a existência de omissão quanto à suposta injustiça na fixação dos honorários.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, a suposta omissão foi exaustivamente enfrentada pela decisão objurgada, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento da apelação cível. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, os embargantes não apontam a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questionam os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhes satisfaz.

Deveras, ao asseverar a existência de omissão por considerar que os honorários sucumbenciais não foram fixados de forma justa, o embargante pretende, em verdade, rediscutir este capítulo decisório, uma vez que tenta, mais uma vez, fazer prevalecer a sua visão sobre os fatos, a qual já foi devidamente rechaçada

A propósito, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão embargado: “
Nesse contexto, a despeito do grau de zelo dos patronos do apelo, por se tratar de causa de baixa complexidade, a qual não exigiu tempo significativo dos advogados na prestação de seu serviço, uma vez que não foram produzidas provas diversas das documentais,
a sentença objurgada deve ser reformada neste ponto

para que o ente estatal recorrente seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
”.

É certo, pois, que o embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Enfim, forçoso reconhecer que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada. Em verdade, resta clara a intenção do embargante de submeter a apelação cível a novo julgamento, o que por certo não se coaduna com a via recursal eleita.

Por isso, antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração novamente com a finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.